Tribunal: TJPA
Processo: 0015859-79.2017.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015859-79.2017.8.14.0039

APELANTE: ALDO TARTARI, MIGUEL SZAROAS NETO, WELLINGTON DA CRUZ MANO

APELADO: VANDERLEI SILVA DE ATAIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Ilegitimidade Recursal:

1.1-Analisando detidamente, observa-se restar cristalino o interesse do autor de interpor o recurso de apelação, uma vez que o mesmo fora condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte requerida.

1.2-Ressalta-se que ação ajuizada pelo requerente fora extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, o que ensejou sua condenação ao ônus sucumbencial, sendo, pois, a parte vencida na demanda.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-
No que concerne ao
quantum fixado à título de honorários sucumbenciais, alegam os procuradores da parte requerida, MIGUEL SZAROAS NETO E WELLINGTON DA CRUZ MANO, que o Juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, salientando a necessidade de reforma da sentença para fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §6º do CPC.

2.2-No presente caso, considerando que o valor atribuído à causa equivale a R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), fixar honorários com base exclusivamente em tal importância,/ salientando que a causa fora extinta, sem resolução de mérito, mostra-se desarrazoado e desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau.

2.3-Assim, mesmo que não se admita o uso da equidade, por não ser o caso dos autos e o §8º do art. 85 não permitir interpretação extensiva, conforme decidido no REsp nº. 1.906.618/SP (Tema 1076), no presente caso, há a necessidade de se balancear a fixação do percentual dentro dos limites estabelecidos do parágrafo 2º do art. 85 do CPC, e isso foi observado pelo Juízo de 1º grau, que ao fixar a verba honorária.

2.4-Desta feita, considerando que o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios levou em conta, além dos critérios acima referidos, o princípio da proporcionalidade, o qual deve nortear a atuação do julgador, no caso em tela, deve-se privilegiar o juízo de ponderação, mantendo-se o valor da condenação em verba honorária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

observando-se ainda o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

2.5-Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelantes MIGUEL SZAROAS NETO, WELLINGTON DA CRUZ MANO E ALDO TARTARI e ora apelado ALDO TARTARI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MIGUEL SZAROAS NETO, WELLINGTON DA CRUZ MANO E ALDO TARTARI
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por falta de interesse processual, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, tendo como ora apelado
VANDERLEI SILVA DE ATAÍDES
.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1636785) que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, considerando a falta de interesse de agir da parte autora, em razão de já ter sido proposta ação de rescisão contratual, cujo objeto está interligado com o objeto da presente demanda, qual seja, o contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Inconformados, MIGUEL SZAROAS NETO E WELLINGTON DA CRUZ MANO, na qualidade de procuradores e terceiros interessados, interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 4876850), alegando a configuração de error in judicando por parte do juízo de 1º grau, salientando a necessidade de reforma da sentença para fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §6º do CPC.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para fixar os honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Subsidiariamente, a majoração dos honorários considerando o valor irrisório arbitrado.

ALDO TARTARI, autor da demanda possessória, também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 1636789), alega o não cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, visto que quem deu causa a presente demanda foi o requerido, ora apelado, que praticou a turbação no imóvel objeto do litígio, afirmando que o mesmo é quem deve ser responsabilizado pelo pagamento de custas e honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada parcialmente, para condenar, exclusivamente, o apelado pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora (ID Nº. 1636791), VANDERLEI SILVA DE ATÍDES, alega, preliminarmente, a ilegitimidade recursal do apelante ALDO TARTARI, por ausência de interesse de agir. No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12677640).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Prima facie, cumpre esclarecer que os recursos interpostos serão analisados na mesma oportunidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO APELANTE ALDO TARTARI

Alega o apelado que o recorrente ALDO TARTARI se insurge tão somente contra a condenação em honorários sucumbenciais, postulando direitos que seriam exclusivamente da sua advogada, razão pela qual afirma que o apelante é parte ilegítima.

Analisando detidamente, observa-se restar cristalino o interesse do autor de interpor o recurso de apelação, uma vez que o mesmo fora condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte requerida.

O art. 85 do CPC deixa claro que a parte vencida, no caso o autor, é quem deverá pagar os honorários ao advogado do vencedor.

Ressalta-se que ação ajuizada pelo requerente fora extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, o que ensejou sua condenação ao ônus sucumbencial, sendo, pois, a parte vencida na demanda.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO MPDFT. INIDONEIDADE JURÍDICA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Protesto realizado por iniciativa de órgão ministerial desprovido de legitimidade para requerer a liquidação e execução de sentença coletiva não interrompe a prescrição da pretensão de execução individual. II. Via de regra, a interrupção da prescrição de que cuida o artigo 202, inciso II, do Código Civil, somente pode ser efetuada pelo titular do direito subjetivo. III. Segundo a inteligência do artigo 203 do Código Civil, terceiros só estão habilitados a promover qualquer ato de interrupção da prescrição quando têm interesse jurídico próprio a ser resguardado, o que não se verifica quando o protesto é promovido por órgão ministerial alheio ao título judicial.
IV. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a parte vencida será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150111438367 DF 0041983-82.2015.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2018 . Pág.: 370/383)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal da parte autora
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito ao cabimento de condenação de honorários sucumbenciais pela parte autora, bem como ao quantum fixado.

In casu, embora não tenha sido apreciado o mérito da referida ação, observa-se que a mesma apresentou litigiosidade, com resistência oferecida pela parte requerida, conforme se observa pelas diversas manifestações ao longo do trâmite processual. Assim, pelo Princípio da Causalidade, mostra-se escorreito a aplicação do ônus sucumbencial a ser suportado por quem deu causa à ação, isto é, pela parte autora.

Esse também é o entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. Diante do Princípio da Causalidade e da resistência da parte contrária à pretensão deduzida em juízo, o STJ já firmou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios em Ação Cautelar". (AgRgno REsp 900.855/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 24/03/2009

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LETRA DE CÂMBIO. ACEITE DADO PELO PRÓPRIO SACADOR, COM APOIO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. SÚMULA Nº 60 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXCESSIVO. NÃO CARACTERIZADO. 1. Antes do aceite, que não pode ser dado pelo próprio sacador, no seu exclusivo benefício, o sacado não tem obrigação pela dívida materializada em letra de câmbio (aplicação da súmula nº 60 do STJ). 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em ação cautelar, obedecendo- se ao princípio da causalidade. 3. Mesmo quando a demanda demonstre relativa simplicidade, não se deve arbitrar honorários irrisórios, sob pena de desprestígio à atividade profissional do advogado. Apelação cível desprovida. (TJ-PR - AC: 6624197 PR 0662419-7, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 01/09/2010, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 482)

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no processo, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. (TJ-SP - APL: 18206620118260132 SP 0001820-66.2011.8.26.0132, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/06/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2012)

No que concerne ao
quantum fixado à título de honorários sucumbenciais, alegam os procuradores da parte requerida, MIGUEL SZAROAS NETO E WELLINGTON DA CRUZ MANO, que o Juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, salientando a necessidade de reforma da sentença para fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §6º do CPC.

No presente caso, considerando que o valor atribuído à causa equivale a R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), fixar honorários com base exclusivamente em tal importância,/ salientando que a causa fora extinta, sem resolução de mérito, mostra-se desarrazoado e desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau.

Assim, mesmo que não se admita o uso da equidade, por não ser o caso dos autos e o §8º do art. 85 não permitir interpretação extensiva, conforme decidido no REsp nº. 1.906.618/SP (Tema 1076), no presente caso, há a necessidade de se balancear a fixação do percentual dentro dos limites estabelecidos do parágrafo 2º do art. 85 do CPC, e isso foi observado pelo Juízo de 1º grau, que ao fixar a verba honorária.

Desta feita, considerando que o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios levou em conta, além dos critérios acima referidos, o princípio da proporcionalidade, o qual deve nortear a atuação do julgador, no caso em tela, deve-se privilegiar o juízo de ponderação, mantendo-se o valor da condenação em verba honorária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
observando-se ainda o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 03/05/2023